Tribunal: STF
Processo: SS 4008
Classe: SS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PROCURADOR DO ESTADO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE 18.11.2016. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.